Tribunal: STF
Processo: HC 270023
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Busca domiciliar. Nulidade. Writ sucedâneo de revisão criminal. Pleito absolutório. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Dosimetria e abrandamento do regime de cumprimento de pena. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marco Antonio do Prado Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.010.321/MG (evento 7).

O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (eventos 6 e 7).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto o ingresso dos agentes policiais na residência ocorreu sem fundadas razões. Aduz que “a medida de busca que culminou na apreensão da substância entorpecente decorreu de uma conduta ilícita praticada pelos policiais – ingresso forçado por meio de consentimento viciado – o que, por si só, caracteriza a nulidade da prova obtida pela medida invasiva domiciliar e, por consequência, ausência de prova da existência do crime”. Alega ainda a inexistência de provas acerca da materialidade delitiva e que condenação do paciente foi baseada em testemunhos indiretos e informações anônimas. Defende a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade aventada. Sucessivamente, pleiteia a absolvição do paciente por insuficiência do acervo probatório, redimensionamento da pena, fixação do regime inicial semiaberto e anulação do acórdão impugnado. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7, fl. 151):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR SUSCITADA TARDIAMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A alegação de nulidade decorrente de busca domiciliar, não suscitada no momento oportuno, configura nulidade de algibeira, prática repelida pela jurisprudência consolidada, sendo incabível seu exame em momento processual extemporâneo. 
2. Caso em que as instâncias ordinárias reconheceram a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com base em provas consistentes, incluindo declarações dos próprios acusados e depoimentos convergentes de agentes públicos. 
3. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual não se admite o acolhimento da tese absolutória na via eleita. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o transcurso de quase 05 anos entre a impetração do writ  e o julgamento da apelação criminal. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 7, fls. 153-154):

“O agravo regimental não merece provimento. 
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra nulidade decorrente de busca domiciliar, alega insuficiência probatória para a condenação do agravante e pleiteia a incidência da minorante do tráfico, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena. Contudo, verifico, de plano, que o acórdão impugnado foi proferido há quase 5 anos, em 9/9/2020 (e-STJ fls. 675), tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.
Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Ademais, a matéria trazida nestes autos relativa à violação de domicílio não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Quanto ao pedido absolutório, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que (evento 7):

“(...)
Ademais, no caso, o Tribunal de origem entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o agravante praticou os crimes pelos quais condenado, nos termos seguintes (e-STJ fls. 658/662):
DO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06: 
Almeja-se a absolvição dos acusados ou a reestruturação das penas. 
Os dados do processo são suficientes para apontarem a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas reconhecido na sentença, eis que as informações investigativas foram convalidadas judicialmente sobre os crivos do contraditório e da ampla defesa. 
A materialidade encontra-se satisfeita no BO de fls. 23/26, Auto de Apreensão de fls. 37, e Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 45/50. 
A autoria delitiva atribuída a cada um dos recorrentes é revelada pelo conteúdo da prova oral ratificada judicialmente e que aponta que Marco Antônio, Davi Rosa e José Maria eram os responsáveis pela exorbitante quantidade de cocaína apreendida e que seria destinada à disseminação na cidade de Eugenópolis. 
Marco Antônio era o responsável pela aquisição e coordenação da distribuição das drogas naquela localidade. 
José Maria admitiu que guardava a droga apreendida a pedido de David em troca de pagamentos de contas e despesas de sua casa (fls. 272).
Davi Rosa Martins confirmou que depositou a droga apreendida na casa de José Maria (fls. 271).
 Os testemunhos dos policiais ouvidos judicialmente indicam que Marco Antônio e Davi Rosa eram sócios no tráfico e que as drogas por eles adquiridas eram depositadas na casa de José Maria (L. M. N. e J. C. B. J, fls. 263 e fls. 267): “(...) recebeu também notícias de populares envolvendo os três réus com o tráfico de drogas” (J. C. B. J., fls. 267) [...].
Os testemunhos de policiais são inteiramente convincentes e idôneos, guardando sintonia com as admissões dos acusados supramencionadas. Ora, o valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais é igual ao de qualquer outra testemunha: o art. 202, do CPP, é claro ao estabelecer que “toda pessoa poderá ser testemunha" e a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente. Ao contrário, policiais são servidores públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade e seus relatos merecem crédito até prova robusta em contrário. 
[...]. 
In casu, os policiais militares ouvidos em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditados. Ao contrário, seus testemunhos guardam clara sintonia nas duas fases do procedimento (inquisitiva e judicial). Além disso, não há qualquer indício de que eles tenham interesse em prejudicar os recorrentes, imputando-lhes falsamente a prática da infração.
[...]. 
"In casu”, valorando todo arcabouço probatório, o crime de tráfico de drogas está satisfatoriamente demonstrado, restando inverossímil os subterfúgios dos acusados para justificar a droga com eles encontrada.
Dessa forma, forçoso concluir que a sentença constituída encontra-se coerente ao reconhecer que o apelante praticou a conduta do tráfico de drogas, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória. 
[...].
Os recorrentes não preenchem os requisitos necessários para os efeitos da referida minorante, eis que evidenciado o envolvimento de Marco Antônio, Davi Rosa e José Maria com a criminalidade de forma unificada, precisamente o submundo do tráfico de drogas.
Existem nos autos elementos concretos apontando a dedicação dos agentes com a criminalidade, notadamente pela exorbitante quantidade de drogas com eles apreendidas. 
[...]
DO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06: 
Em comum, as defesas de todos os recorrentes almejam as absolvições do crime de associação para o tráfico de drogas por ausência de provas. 
Acerca do delito previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/06, observo que a mais abalizada doutrina ensina que, para sua configuração, exige-se elemento subjetivo específico, qual seja, a vontade de se associar para traficar entorpecentes proscritos.
[...]. 
Para que se prolate um decreto condenatório relativo ao crime de associação para o tráfico, é necessário, portanto, que a acusação produza prova do caráter perene da aliança estabelecida entre os agentes. 
Após detida análise do arcabouço probatório constatam-se elementos seguros a confirmar o vínculo associativo entre os apelantes, com o fim de praticar o tráfico de drogas.
Isso porque o conteúdo das mídias audiovisuais acostadas nos autos, fls. 311 e fls. 322, judicialmente registradas, apontam que os três agentes estavam envoltos na disseminação de drogas em Eugenópolis. 
Os testemunhos prestados perante o Juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, apontam seguramente o vínculo estável entre os acusados a fim de disseminar entorpecentes (mídia de f. 263):
"(...) que o depoente já recebia informes sobre envolvimento dos três réus com o tráfico de drogas há cerda de 06 (seis) meses; Que as informações, a princípio, davam conta da atuação conjunta de Davi com Marquinhos; Que, posteriormente, comeram a receber informes dando conta de Dandão havia começado a praticar a atividade do tráfico de drogas com os outros dois” (Policial L. M. N., fls. 263).

Segundo o policial civil V. G. F., os acusados eram os homens do tráfico naquela localidade, de forma a arregimentar comparsas e intimidar concorrentes. 
Propositado indicar que as investigações revelaram que Marco Antônio era o responsável pela aquisição de grande quantidade de entorpecentes e que as facíonava para serem disseminadas, valendo- se, dentre outros, de Davi e José Maria, que tinha, como função, também, armazenar as drogas a câmbio de pagamentos diversos. Davi atuava na associação dando logística para a atividade irregular desenvolvida para que as drogas não fossem apreendidas. Assim, tornou-se braço direito de Marco Antônio, os quais “são os cabeças de Eugenópolis no tráfico; que hoje são os dois que estão mandando em Eugenópolis" (fls. 55).
Neste cenário, tenho que restou demonstrado o líame subjetivo entre Marco Antônio, Davi Rosa e José Maria para a disseminação substâncias ilícitas na cidade de Eugenópolis, de forma perene, organizada e habitual; tanto que exorbitante quantidade de drogas - 2,01 1 kg de pasta base de cocaína e 96,84 g de cocaína em pedra - foi apreendida sob a responsabilidade dos acusados. 
A quantidade de droga apreendida indica a existência de uma complexa rede de distribuição de entorpecentes, sendo necessária uma ação contínua ao longo do tempo para o escoamento da referida droga nas ruas. Sabemos que um simples traficante eventual não consegue em apenas um dia vender aos consumidores finais tantos quilos da droga. 
Como se vê dos autos, a fim de permitir a distribuição de toda a cocaína ao longo do tempo, Marco Antônio e Davi combinaram com José Maria onde a droga pudesse ser armazenada.
A versão de José Maria asseverando que não tinha outra alternativa que não esconder a drogas porque estava por dificuldades e sua família passava fome não o exime da responsabilidade criminal, como predito. 
Cabia à defesa provar suas alegações (art. 156 do CPP). 
Pelo contrário, como bem demonstrado pelo órgão acusatório não só havia um vínculo subjetivo entre os apelantes visando o tráfico de drogas, como também havia divisão de tarefas entre os acusados, sendo José Maria responsável pelo armazenamento da droga, Davi pela logística e sua distribuição, e Marco Antônio pela aquisição e coordenação da atividade ilegal. 
Portanto, não há que se falar em absolvição dos acusados pela prática do art. 35 da Lei 11.343/06, mantendo inerte a condenação dos acusados.
Como visto, a Corte de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo agravante. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
(...)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da decisão agravada.”

Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)

Por fim, quanto aos pedidos de dosimetria da pena e abrandamento do regime prisional, verifico que, mais uma vez, o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente